Tribunal: TJDFT
Processo: 0728409-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0728409-27.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MANJERICAO RESTAURANTE LTDA - EPP AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 5 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator